Tribunal: TJBA
Processo: 8001651-08.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001651-08.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE MARCIO DE JESUS

Advogado(s)
:
VERUSKA MAGALHAES ANELLI

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO. RENDA MENSAL MODESTA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Ordinária, por meio da qual o Juízo de origem deferiu parcialmente o benefício da gratuidade da justiça ao Autor, sob o fundamento de que não restou suficientemente comprovada a alegada insuficiência de recursos, muito embora tenha sido apresentada declaração de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Consiste em definir se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão integral da gratuidade de justiça a pessoa natural que comprova percepção de renda mensal modesta, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça é assegurada àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, conforme os arts. 98 e 99 do CPC e o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção juris tantum, podendo ser afastada apenas mediante prova em sentido contrário.

5. A análise do conjunto probatório revela que o Agravante percebe renda líquida mensal de R$ 1.003,00 (hum mil e três reais), proveniente de aposentadoria por incapacidade previdenciária, o que evidencia situação de hipossuficiência econômica.

6. Inexistem nos autos elementos aptos a infirmar a condição financeira alegada, mostrando-se desarrazoada a restrição ao benefício diante da comprovação documental apresentada.

7. A negativa injustificada da gratuidade de Justiça compromete o direito fundamental de acesso à jurisdição, assegurado constitucionalmente.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AI nº 5546168-49.2023.8.09.0174, Rel. Des. Altamiro Garcia Filho, 10ª Câmara Cível; TJ-SP, AI nº 2169797-71.2022.8.26.0000, Rel. Des. Vitor Frederico Kumpel, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8001651-08.2025.8.05.9000
, tendo
como Agravante
JOSÉ MÁRCIO DE JESUS
,

sendo
Agravado o
BANCO
BMG
S.A
.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO.